Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732738-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EQUADOR APELADO: AVANT COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. CONDOMINIO RESIDENCIAL EQUADOR interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em Ação ajuizada por LCZ COBRANCA CONDOMINIAL LTDA - EPP, a qual julgou procedente o pedido a fim de condenar a parte ré/apelante “ao pagamento de R$17.746,48 referente às taxas condominiais não adimplidas pelos condôminos, mais multa contratual de 10%, no total de R$19.521,12, atualizado pelo INPC desde a propositura da ação e com juros de 1% ao mês desde a citação”. Em suas razões recursais (ID 41276112), a parte Apelante aduz, em síntese, a nulidade do contrato o qual foi firmado pelo síndico sem aprovação em assembleia de condôminos. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o Juízo de origem refutou a alegação de nulidade do contrato sob os seguintes fundamentos, in verbis: “(omissis) Depreende-se dos dispositivos supracitados que não há exigência legal de que o síndico tenha que convocar assembleia de condôminos para votar sobre cada um dos contratos firmados pelo condomínio quando se trata de mero ato de gestão. Da convenção de condomínio de ID no 108900077, não se verifica, tampouco, tal exigência, havendo um conselho fiscal de condôminos eleito para, entre outras funções, examinar as contas e atos do síndico, comunicando aos condôminos qualquer irregularidade. Além disso, houve, sem dúvidas, várias assembleias posteriores à assinatura dos contratos com o autor, sem que tenha o réu comprovado qualquer impugnação dos condôminos aos pactos ou que tenham as contas do síndico sejam rejeitadas. Por outro lado, a parte autora juntou ata da assembleia geral do condomínio réu de 31/01/2018 (ID no 119041492), em que foi aprovada por unanimidade a prestação de contas referente ao ano de 2017, período do 1o contrato. Ademais, não pode o condomínio alegar a ilegalidade da contratação pelo síndico, posteriormente convalidada, para se eximir de pagar à empresa contratada o que a ela é devido pelo serviço propriamente prestado, sob pena de violação do princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, além de figurar como hipótese de enriquecimento ilícito, uma vez que a autora já adiantou ao réu os valores inadimplidos pelos próprios condôminos. Assim, tenho pela validade do contrato firmado entre as partes, de modo que é mister o reconhecimento da mora do réu. (omissis)” Conforme se observa, o Juízo de origem entendeu pela ausência de nulidade do contrato pelas seguintes razões: I) ausência de exigência legal; II) aprovação em assembleia das contas do condomínio sem qualquer ressalva; III) impossibilidade de se beneficiar da própria torpeza; IV) vedação ao enriquecimento ilícito. Todavia, em suas razões recursais, a parte Apelante se limitou a reproduzir os fundamentos por si formulados em Contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da Sentença. Não obstante, a parte Apelante não teceu qualquer argumento apto a demonstrar o desacerto de três dos quatro fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para atestar a tese de nulidade do contrato. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator